Tribunal: TJSP
Processo: 1003683-68.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Multa de trânsito – Pontuação – Recurso administrativo – Pendendo processo administrativo de julgamento, inviável a imputação de pontos no prontuário da impetrante – Inteligência do artigo 24 da Resolução CONTRAN n.o 182/05 – Concessão da ordem mantida – Recurso desprovido.